Tribunal: TJES
Processo: 5044049-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Overbooking; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044049-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARISTELA GIORISATTO MOULIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOMENTE NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, para cada autor, decorrentes de prática ilícita da companhia aérea conhecida como “overbooking”.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando que o mero atraso na viagem ser considerado como um grande abalo emocional e psicológico aos Recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo originalmente contratado pelos autores, com alegação de overbooking, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) saber se aplica-se Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a empresa aérea sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, como pretende a ré.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa (art. 14, CDC), devendo a empresa reparar os danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

6. O cancelamento do voo em virtude da prática de overbooking é caracterizada como falha na prestação do serviço, configurando a responsabilidade da requerida.

7. A falha na prestação do serviço ocasionou danos morais, configurados pela frustração, desgaste e sofrimento psicológico devido à demora e ausência de assistência adequada da empresa.

8. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV- DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

“1.

O cancelamento de voo, configurando prática de overbooking, implica falha na prestação do serviço, sujeitando a empresa aérea à responsabilidade objetiva pelos danos morais causados ao consumidor. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5044049-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: MARISTELA GIORISATTO MOULIN E CANROBERT MOULIN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOMENTE NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, para cada autor, decorrentes de prática ilícita da companhia aérea conhecida como “overbooking”.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando que o mero atraso na viagem ser considerado como um grande abalo emocional e psicológico aos Recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo originalmente contratado pelos autores, com alegação de overbooking, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e (iii) saber se aplica-se Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a empresa aérea sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, como pretende a ré.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não dependendo da comprovação de culpa (art. 14, CDC), devendo a empresa reparar os danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

6. O cancelamento do voo em virtude da prática de overbooking é caracterizada como falha na prestação do serviço, configurando a responsabilidade da requerida.

7. A falha na prestação do serviço ocasionou danos morais, configurados pela frustração, desgaste e sofrimento psicológico devido à demora e ausência de assistência adequada da empresa.

8. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV- DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

“1.

O cancelamento de voo, configurando prática de overbooking, implica falha na prestação do serviço, sujeitando a empresa aérea à responsabilidade objetiva pelos danos morais causados ao consumidor. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
MARISTELA GIORISATTO MOULIN
e
CANROBERT MOULIN
em face da
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM)
. Alegam os autores que adquiriram, em 20/07/2024, passagens aéreas de ida e volta para Bangkok (Tailândia), com embarque em 07/11/2024 e retorno em 23/11/2024, diretamente no site da ré.

No momento do embarque de volta ao Brasil, foram informados pela parceira da LATAM, Thai Airways, de que as reservas não estavam confirmadas e que o voo encontrava-se lotado (overbooking). O próximo voo disponível seria apenas quatro dias depois, situação que os obrigou a comprar novas passagens com a Qatar Airways, ao custo total de R$10.958,08.

Aduzem, ainda, que a ré não prestou qualquer tipo de assistência material — como alimentação, transporte ou hospedagem —, em descumprimento à Resolução nº 400/2016 da ANAC e ao art. 31 da Convenção de Montreal.

Requereram a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$19.071,68, correspondente às passagens inutilizadas e às novas adquiridas, bem como indenização por danos morais de R$10.000,00 para cada autor, totalizando R$20.000,00.

A sentença (ID 16196423) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. CONDENAR a REQUERIDA LATAM AIRLINES BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.071,68 (dezenove mil, setenta e um reais e sessenta e oito centavos), referente à soma dos valores das passagens não usufruídas (R$ 8.113,60) e das passagens de emergência adquiridas (R$ 10.958,08), devida a MARISTELA GIORISATTO MOULIN e CANROBERT MOULIN. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) desde o desembolso e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da data desta sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

2. CONDENAR a REQUERIDA LATAM AIRLINES BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos REQUERENTES, ou seja, a MARISTELA GIORISATTO MOULIN e CANROBERT MOULIN. O valor deverá ser acrescido de correção monetária e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da data desta sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16196424), alegando a inexistência de ato ilícito. Defendeu, ainda, que, caso seja mantida a condenação, devem ser observadas as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica. Pugnou pelo afastamento dos danos morais, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços e, subsidiariamente, a redução do montante fixado na origem.

Contrarrazões pelos autores (ID 16196431), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha na prestação do serviço (overbooking), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente nem sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
a sentença merece reforma parcial.

Primeiramente, afasto a tese de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica. A relação em exame é nitidamente de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). Embora o STF tenha estabelecido a prevalência das Convenções Internacionais para danos materiais em voos internacionais (Tema 210), tal entendimento não afasta a incidência do CDC para a aferição da responsabilidade civil e dos danos morais.

A falha na prestação do serviço restou configurada pela prática de
overbooking
e pela evidente desídia de não dever de assistência material (art. 14, §3º, CDC).

Quanto aos
danos materiais
, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Restou controladamente o desembolso dos valores referentes às passagens de emergência (R$10.958,08) e a inutilização dos bilhetes originais (R$8.113,60). Uma vez ajustada a falha na prestação do serviço ( overbooking ) e a ausência de assistência pela ré, o dever de ressarcimento integral dos prejuízos financeiros é medida que se, não subsistindo os argumentos recursais de exclusão da responsabilidade.

Quanto ao
dano moral
, este é considerado
in re ipsa
em casos de preterição de embarque e atrasos vultosos sem assistência, conforme firmeza judicial do STJ.

No que tange ao reparatório quântico, o valor deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Embora o transtorno seja evidente, a fixação de R$10.000,00 para cada autor revela-se superior à média adotada por esta Turma em casos analógicos. Assim, entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada requerente é suficiente para cumprir o caráter pedagógico-punitivo da publicação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para menor o valor da indenização por danos morais para
R$6.000,00 (seis mil reais)
para cada autor.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.